Tribunal: TJSP
Processo: 1034367-61.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034367-61.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado JOÃO DOS REIS LOSSAPIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034367-61.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 9109
2
VOTO No: 9109
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1034367-61.2017.8.26.0576.50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: JOÃO DOS REIS LOSSAPIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Ausência das situações do artigo 1022 do
Novo Código de Processo Civil a autorizar a
propositura de embargos declaratórios Alegações
com o intuito de atribuir caráter infringente aos
embargos. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034367-61.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 9109
3
a cobrança do seguro, que foi excluída, era devida pelo consumidor,
pois licitamente acordada.
Não se veem, no presente caso, quaisquer das
situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há, portanto,
nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro material a
ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se modificar
a decisão embargada. No entanto, compulsando-se detidamente os
autos, não se verifica existir qualquer vício no julgamento
embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento do
seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato sensu
embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034367-61.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 9109
4
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a fortiori
porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz respeito ao
"meritum causae", não se imiscuindo em obscuridade, contradição,
omissão e nem a erro material, haja vista que, optando o
consumidor pela contratação do seguro, não há possibilidade de
escolha de outra seguradora que não a pertencente ao grupo do
embargante Itaú seguros fls. 100, o que afronta as decisões
repetitivas do E. STJ, sendo venda “casada” proibida pelo CDC
e, como é cediço na jurisprudência , os embargos declaratórios não
têm efeitos infringentes, só excepcionalmente em casos de
teratologia ou erro material evidente, o que inocorreu "in casu"
(STJ, EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS
ESPECIAIS 462.790; 543.628; 638.819; 652.482; 696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
RECURSO
ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034367-61.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 9109
5
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (art. 1.025)
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator